Tribunal: STF
Processo: ARE 1485533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Apelação Criminal Homicídio culposo na direção de veículo automotor Preliminares: Aplicação de Acordo de Não Persecução Penal - Descabimento - Acordo de não persecução penal incabível, diante do oferecimento da denúncia Precedentes - Nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de diligência requerida pela defesa Impossibilidade - Diligência defensiva regularmente indeferida pelo juízo - O julgador é o destinatário da prova, a ele competindo aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória - Falta de fundamentação da sentença Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à imputação do artigo 303 da Lei 9503/97 Possibilidade - Inteligência do disposto nos artigos 110, §1º, e 119 do Código Penal Transcurso do lapso prescricional de três anos, estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal - Matéria de mérito prejudicada - Pleito defensivo de absolvição da infração do artigo 302 da Lei 9503/97 Impossibilidade - Materialidade e autoria demonstradas Conjunto probatório que não deixa dúvidas quanto à prática do crime pelo acusado Réu que trafegava com velocidade acima do permitido para a via e causou o atropelamento das vítimas na faixa de pedestres, sendo que uma delas veio a óbito pouco tempo depois dos fatos Culpa do acusado demonstrada de forma segura Ausência de concorrência da vítima, ressaltando-se a inexistência de compensação de culpas em Direito Penal Presença incontestável de previsibilidade objetiva - Condenação mantida Dosimetria Primeira fase Pena-base fixada acima do mínimo legal ante as circunstâncias e consequências do crime Segunda fase Ausentes agravantes ou atenuantes Terceira fase Presente as majorantes previstas no art. 302, § 1º, inc. II e III, do CTB Pena quanto à suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor reduzida ex officio Pena que deve se adequar à dosimetria da pena privativa de liberdade Imposição do regime semiaberto como o mais adequado à hipótese, ante a desfavorabilidade na primeira etapa e quantum da pena Precedentes - Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direito Declarada extinta a punibilidade quanto à imputação do artigo 303 da Lei 9503/97 pela ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa - Recursos parcialmente providos. - (e-doc. 289, p. 2/3)



    2. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 297).  



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de repercussão geral em relação à alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depende de prévia análise de normas infraconstitucionais - Tema 660/STF; (ii) ausência de fundamentação mínima a autorizar o processamento do recurso - Súmula 284/STF; (iii) imprescindibilidade de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF (e-doc. 322).  



É o relatório.  



Decido.  



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada - especialmente acerca da incidência da Súmula 284/STF - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).  



    7. Contudo, a falta de abertura à oportunidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, pedido deduzido desde as alegações finais da defesa (e-doc. 212), viola o invocado art. 5º, XL, da CRFB/88, colocando em evidência a ameaça de lesão à liberdade. Cabível, pois, a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    8. Pois bem. Por primeiro, cumpre destacar que a questão temporal de aplicabilidade da norma, sua natureza e demais questões atinentes encontram-se afetadas ao Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, oportunidade em que a Corte examinará os seguintes pontos, consoante assim demarcado pelo seu Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes:



    Nesse sentido, preliminarmente, delimito as seguintes questões-problemas:



    a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



    b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?



    9. O julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF, no âmbito do Plenário, certamente contribuirá para a segurança jurídica e pacificação social, todavia, enquanto não ocorrido, ainda não se tem assentado o marco inicial para retroação da norma que institui o ANPP. 



    10. Já acerca da natureza jurídica da norma em debate, assenta-se pacificada a sua retroatividade. Consigno, então, que há que se fazer uma interpretação sistemática e ontológica do disposto no § 13 do art. 28-A do CPP, segundo o qual, cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade.



    11. Dessa forma, assinalo que referido dispositivo, muito embora disciplinado no codex processual penal, acarreta efeitos de cunho material, o que evidencia a natureza híbrida ou mista do ANPP. O efeito da realização do acordo, mediante o cumprimento das condições especificadas no tempo estipulado, incidirá diretamente sobre a pretensão punitiva (de natureza material), com a extinção da punibilidade.



     



    12. Nessa senda, firmo entendimento de que o ANPP é negócio jurídico processual, que afeta diretamente o ius puniendi do Estado e, por conta de sua natureza híbrida, comporta modulação entre os princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica.



    13. Com isso, a aplicação do art. 28-A do CPP há de observar a regra de direito intertemporal das normas penais (art. 5º, inc. XL, da CRFB), ou seja, há de ser tratada com benignidade para alcançar as situações pretéritas à sua edição, porquanto mais favorável ao acusado.



    14. Reforça denotar que a retroatividade da lei processual penal de conteúdo misto mais benéfica é imperiosa, inclusive, em sede de controle de convencionalidade, ante expressa previsão no Pacto de São José da Costa Rica, que em seu art. 9º, terceira parte, assim prescreve:



    Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado. - (grifos nossos)



    15. Destarte, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    16. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma, inclusive para atingir processos em curso, desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    17. Com efeito, em se tratando de norma penal de conteúdo material, aplica-se a retroatividade penal benéfica, pois, conforme o art. 5º, inc. XL, da CRFB, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Razão essa que, ao informar também o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, vê-se assim especificada: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.



    18. Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.



    (ARE n° 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).



    19. Por conseguinte, no caso concreto, uma vez que a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado, evidencia-se admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição.



    20. Ressalvo que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação), sendo facultado ao Ministério Público sua propositura, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Nesse sentido, transcrevo excerto da doutrina:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).



    21. Sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.



    22. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Entretanto, de ofício, concedo ordem de habeas corpus para, reconhecendo a retroação do art. 28-A do CPP, determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal à parte recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator